Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-35.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003939-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ING - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.764.234/0001-94 (APELANTE), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ ALVES NOGUEIRA VALERIO - CPF: 534.042.206-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003939-35.2018.8.11.0041– Capital

Apelante
:
I.N.G Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado
:
Sergio Luiz Alves Nogueira

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003939-35.2018.8.11.0041– Capital

Apelante
:
I.N.G Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado
:
Sergio Luiz Alves Nogueira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
I.N.G Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.,

em face
da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da ação de execução por título extrajudicial que move contra Sergio Luiz Alves Nogueira
, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, a apelante defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação a demanda foi proposta dento do prazo prescricional quinquenal, motivo pelo qual houve a interrupção pelo despacho do magistrado, ao ordenar a citação. Segue sustentando, que foram realizadas inúmeras tentativas de citação do executado, com a expedição de alguns mandados judiciais, carta de citação, busca via
INFOJUD
e pedido de arresto executivo, além da citação editalícia, restando evidente a ausência de desídia. Firme no seu propósito, alega que não pode ser prejudicada pela inércia do Judiciário em proceder à citação do devedor, devendo ser aplicado ao caso a súmula 106 do STJ. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a prescrição seja afastada, dando-se regular prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003939-35.2018.8.11.0041– Capital

Apelante
:
I.N.G Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado
:
Sergio Luiz Alves Nogueira

V O T O

Cinge-se dos autos, que a I.N.G Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda. ajuizou, em 21.02.2018, ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Sergio Luiz Alves Nogueira, visando o recebimento de R$ 31.995,19 (trinta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), oriundo de termo de confissão de dívida firmado entre as partes, com vencimento final em 05.08.2017.

Durante a marcha processual, ante a inocorrência da citação do executado e, após manifestação da exequente, o douto magistrado
a quo
, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 208198726).

Inconformada,
a apelante defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação a demanda foi proposta dento do prazo prescricional quinquenal, motivo pelo qual houve a interrupção pelo despacho do magistrado, ao ordenar a citação.

Segue sustentando, que foram realizadas inúmeras tentativas de citação do executado, com a expedição de alguns mandados judiciais, carta de citação, busca via
INFOJUD
e pedido de arresto executivo, além da citação editalícia, restando evidente a ausência de desídia.

Firme no seu propósito, alega que não pode ser prejudicada pela inércia do Judiciário em proceder à citação do devedor, devendo ser aplicado ao caso a súmula 106 do STJ. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a prescrição seja afastada, dando-se regular prosseguimento ao feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que a razão não lhe acompanha. Explico.

Na verdade, pelo que se denota dos autos, a ação foi proposta em 21.02.2018, visando o recebimento de crédito oriundo de confissão de dívida, com vencimento final em 05.08.2017, sendo a determinada a citação do executado em 26.02.2018, que restou infrutífera (id. 208198654).

Diante disso, a exequente requereu, em 10.05.2018, a citação do executado em outro endereço (id. 208198658), também sem sucesso (id.

208198663), motivo pelo qual pugnou pela busca de endereços da parte, via INFOJUD (id. 208198665), o que foi deferido em 25.09.2018 (id. 208198667).

Com isso, a exequente pleiteou, em 25.10.2018, a citação do executado em novo endereço (id. 208198672), contudo o AR retornou com a informação de “mudou-se” em 10.12.2018 (id. 208198675), razão pela qual a parte requereu a penhora online nas contas bancárias do referido devedor em 01.03.2019 (id. 208198681), o que foi deferido (id. 208198711), porém, nada foi localizado (id. 208198722), já no ano de 2023, oportunidade em que a parte foi intimada a se manifestar acerca da prescrição da pretensão posta na inicial (id. 208198722).

Desse modo, diante inocorrência da interrupção do prazo prescricional, o condutor do feito, em 29.02.2024, reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição e julgou
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 208198726).

À vista disso, consoante bem observado pelo d. magistrado,
em nenhum momento o executado foi citado, restando evidente que
“a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida, a luz do precedentes jurisprudenciais e da norma”
(id. 208198726).

Dessa forma, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, consoante disposto no art. 206, § 5º, inc. I, do C. Civil, vez que se trata
de dívida líquida constante de instrumento particular.

Nesse contexto, é de clareza solar que o feito está tramitando há mais de 05 (cinco) anos, sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, tendo a exequente permanecido inerte em diversos momentos, apenas movimentando o processo quando intimada, não praticando atos que lhe competia e sequer se preocupou em requerer a suspenção do feito, a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar processual, em tempo razoável, tendo requerido a citação por edital quando o lapso prescricional já havia se esvaído.

Por conseguinte, como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

Logo, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, tanto é que deferiu buscas pelos sistemas conveniados, não havendo dúvidas de que a inércia em requerer a citação do executado, ainda que por edital, é da executada, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Destarte, pela
redação do art. 240, §§1º e 2º, do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal.

Nessa trilha, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo quinquenal sem a citação do executado, não há qualquer dúvida quanto a manutenção da r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário
.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0002087-74.2018.8.11.0111, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.03.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024